Tribunal: TJBA
Processo: 0502484-88.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502484-88.2016.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JEREMIAS DE FRANCA E SILVA

Advogado(s)
:
ROSENI NOGUEIRA DA MOTA, MARIA SANTINA DE ALMEIDA DELLA ROSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO, RAFAEL SGANZERLA DURAND, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, BRUNO COSTA MIGUEL registrado(a) civilmente como BRUNO COSTA MIGUEL

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. RATEIO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI Nº 14.905/2024. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por JEREMIAS DE FRANCA E SILVA e pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão que reconheceu o direito do primeiro à percepção proporcional de honorários advocatícios em 66 processos, a serem apurados em fase de liquidação, condicionando-se ao êxito nas ações, com observância do rateio previsto contratualmente. Alegaram, respectivamente, omissões quanto a critérios de arbitramento, contradição sobre condicionamento ao êxito, e omissão quanto à aplicação da Lei 14.905/2024 e cláusulas contratuais sobre honorários.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se o acórdão embargado incorreu em omissões e contradição quanto (i) à fixação de critérios de correção monetária e juros moratórios, (ii) à operacionalização do direito ao recebimento dos honorários diante da revogação do mandato, e (iii) à análise das cláusulas contratuais que regulam o rateio de honorários em caso de substituição de advogado.

III. Razões de decidir

3. Afastada a omissão sobre a gratuidade de justiça, pois a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.

4. Sanada a omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, determinando-se que, na ausência de previsão contratual específica, incida correção monetária pelo IPCA e juros de 1% ao mês até 30/06/2024, e a partir de 01/07/2024, a Taxa SELIC, nos termos do novo art. 406 do Código Civil.
5. Afastada omissão sobre os critérios de apuração dos honorários, uma vez que o acórdão definiu expressamente a necessidade de liquidação posterior, com base no êxito processual e nos percentuais contratuais.
6. Sanada contradição quanto à operacionalização do direito reconhecido, determinando-se que o Banco notifique formalmente o embargante, no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado de cada ação, informando o resultado e os valores eventualmente devidos.

7. Integrado o julgado com a transcrição dos percentuais de rateio previstos no contrato, vinculados ao estágio processual no momento da revogação do mandato.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento:

"1. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso quanto aos juros e correção monetária, respeitado o regime anterior até sua vigência. 2. É válida cláusula contratual que fixa percentuais de rateio de honorários advocatícios conforme o estágio processual no momento da revogação do mandato. 3. A parte responsável pela remuneração deve garantir a transparência e o acesso à informação quanto ao resultado dos processos, em especial nos casos de revogação unilateral do mandato."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei 14.905/2024); STJ, Súmula 43.
Jurisprudência relevante citada: STJ, aplicação imediata da lei nova sobre juros e correção monetária; Teoria da aparência e boa-fé objetiva na interpretação contratual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0502484-88.2016.8.05.0022, em que figuram como embargantes e embargados JEREMIAS DE FRANCA E SILVA e BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por ambas as partes, nos termos do voto da relatora.